Tribunal: TCU
Processo: 036.758/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pelo Ministério do Trabalho e Previdência em favor de Adilson Dias Soares; Considerando que, em 22/3/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Adilson Dias Soares (à Peça 3 sob o n.o 23595/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos ou décimos" de função, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.279/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Adilson Dias Soares (à Peça 3 sob o n.o 23595/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como 'quintos ou décimos' de função sob o patamar de 2/5 da 'FGR-2', ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo tempo de exercício da correspondente função em período integralmente posterior a 4/9/2001, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério do Trabalho e Previdência adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como 'quintos ou décimos' de função sob o patamar de 2/5 da 'FGR-2', ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo tempo de exercício da correspondente função em período integralmente posterior a 4/9/2001, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como 'quintos ou décimos' de função sob o patamar de 2/5 da 'FGR-2', ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo tempo de exercício da correspondente função em período integralmente posterior a 4/9/2001, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Ministério do Trabalho e Previdência, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário "; Considerando que, como antecessor do Ministério do Trabalho e Previdência, o Ministério da Economia foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 3212/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 4/4/2022 (Peça 12); Considerando que, em 12/5/2022, o Ministério da Economia compareceu à Peça 13, por intermédio de Ana Paula Rost como Coordenadora de Acompanhamento e Controle Substituta, e solicitou a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 1279/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, à Peça 21, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 13 por Ana Paula Rost, como Coordenadora de Acompanhamento e Controle Substituta, e, assim, autorizar a excepcional prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1279/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.758/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adilson Dias Soares (CPF XXX.116.871-XX). 1.2. Órgão: então Ministério do Trabalho e Previdência. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Economia, com o atual Ministério do Trabalho e Previdência, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.